Tribunal: TJPA
Processo: 0810292-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810292-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: A. V. S. F.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0810292-44.2023.8.14.0000

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: A. V. S. F

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme já mencionado na decisão liminar, o primeiro tópico do agravo de instrumento, com o título “Dos requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do sus (Recurso Especial Repetitivo Nº 1.657.156 RJ)”, no qual o recorrente alega que o Medicamento Retemic não está previsto na RENAME, não será objeto de análise recursal, visto que a decisão do juízo de primeiro grau foi clara
ao indeferir o
pedido de tutela em relação ao aludido medicamento, nos seguintes termos: “Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência em relação ao medicamento RETEMIC, por ausência de devida fundamentação médica, nos termos dos Precedentes Qualificados do STJ.”.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde de A. V. S. F , diagnosticada com o CID 10: n31 - Disfuncoes neuromusculares da bexiga não classificados em outra parte – Conclínica - q05 - Espinha bífida, e que precisa de 150 (cento e cinquenta) fraldas descartáveis infantis, por mês, Tamanho G; Xilocaína em Gel, 3 tubos por mês; Sonda Uretral n. 8 (240 Unidade/mês); Retemic ( 1 mg/ml de 8/8h); Cefalexina (250 mg/ml, 4 ml dia).

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde. Precedentes do STF e STJ.

O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88).

O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30/10/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que nos autos do processo n° 0807875-95.2023.8.14.0040, deferiu parcialmente a tutela pleiteada.

Historiando os fatos, A. V. S. F , representada por sua genitora NATHALIA SOARES ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, na qual narrou que foi diagnosticada com o CID 10: n31 - Disfunções neuromusculares da bexiga não classificados em outra parte – Conclínica - q05 - Espinha bífida, e que a autora precisa de 150 (cento e cinquenta) fraldas descartáveis infantis, por mês, Tamanho G; Xilocaína em Gel, 3 tubos por mês; Sonda Uretral n. 8 (240 Unidade/mês); Retemic ( 1 mg/ml de 8/8h); Cefalexina (250 mg/ml, 4 ml dia).

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da decisão que deferiu parcialmente a tutela, nos seguintes termos:

“(...) Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência em relação ao medicamento RETEMIC, por ausência de devida fundamentação médica, nos termos dos Precedentes Qualificados do STJ.

Portanto, em relação aos demais insumos e do medicamento cefalexina, constatase que a criança tem tutela específica no art. 11, § 2º, do ECA, sendo o Poder Público obrigado a fornecer os insumos e medicamentos prescritos, qual seja, 150 (CENTO E CINQUENTA) FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS POR MÊS, TAMANHO “G”, XILOCAÍNA EM GEL, 3 (TRÊS) TUBOS POR MÊS, SONDA URETRAL Nº. 8 (240 UNIDADE/MÊS) e CEFALEXINA (250 MG/ML, 4 ML DIA), conforme prescrição médica juntada sob id. 93263418 dos autos. Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência pleiteada nos autos, a fim de determinar que o Município de Parauapebas e o Estado do Pará forneça, gratuitamente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, as fraldas descartáveis, medicamento e insumos prescritos, qual seja, 150 (CENTO E CINQUENTA) FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS POR MÊS, TAMANHO “G”, XILOCAÍNA EM GEL, 3 (TRÊS) TUBOS POR MÊS, SONDA URETRAL Nº. 8 (240 UNIDADE/MÊS) e CEFALEXINA (250 MG/ML, 4 ML DIA), durante o prazo de recomendação médica para infante ANNA VICTÓRIA SOARES FERNANDES, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, limitada a 10 (dez) dias-multa.”.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, assevera que o Medicamento Retemic não está previsto na RENAME, de modo que a parte autora não demonstrou os requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Recurso Especial repetitivo nº 1.657.156 RJ).

Na sequência, suscita a ilegitimidade do Estado do Pará para fornecimento de fraldas, tendo em vista que se trata de insumos da assistência básica, de responsabilidade do município de Parauapebas.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão recorrida. E no mérito, pugna pela reforma integral da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme consta na decisão de id n° 14869100.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id n° 14910023).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme já mencionado na decisão liminar, o primeiro tópico do agravo de instrumento, com o título “Dos requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do sus (Recurso Especial Repetitivo Nº 1.657.156 RJ)”, no qual o recorrente alega que o Medicamento Retemic não está previsto na RENAME, não será objeto de análise recursal, visto que a decisão do juízo de primeiro grau foi clara
ao indeferir o
pedido de tutela em relação ao aludido medicamento, nos seguintes termos: “Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência em relação ao medicamento RETEMIC, por ausência de devida fundamentação médica, nos termos dos Precedentes Qualificados do STJ.”.

Assim, apenas serão analisados os tópicos seguintes.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde de A. V. S. F , diagnosticada com o CID 10: n31 - Disfunções neuromusculares da bexiga não classificados em outra parte – Conclínica - q05 - Espinha bífida, e que precisa de 150 (cento e cinquenta) fraldas descartáveis infantis, por mês, Tamanho G; Xilocaína em Gel, 3 tubos por mês; Sonda Uretral n. 8 (240 Unidade/mês); Retemic ( 1 mg/ml de 8/8h); Cefalexina (250 mg/ml, 4 ml dia).

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacífica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)
É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
. 4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. 1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Responsabilidade Solidária.

Em relação ao argumento de que a medida requerida deve ser imposta somente ao Município, entendo que não merece acolhimento. Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO - CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS
- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF - RE: 814456 RN, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-09-2014 PUBLIC 17-09-2014)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. PORTADOR DO VÍRUS HIV. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTOS INDICADOS POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. 1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos" (AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013). 4. Observa-se a perda de objeto dos embargos de declaração de fls. 319/325, visto que objetivavam o julgamento do presente agravo regimental, que estava sobrestado. Agravo regimental improvido. Embargos de declaração prejudicados. (STJ - AgRg no Ag: 822197 RJ 2006/0224546-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013).

Outrossim, resguardando o direito constitucional à saúde e vida, entendo que não merece reforma a decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2023